Tribunal: TJDFT
Processo: 0756624-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756624-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Azenate Florentina Ferreira contra ato atribuído ao Juízo da Vara Cível do Guará, consistente na manutenção de bloqueios de valores via SISBAJUD, com programação de reiterações (“teimosinha”), que teriam incidido sobre proventos de aposentadoria da impetrante e sobre pensão alimentícia de menores. Narra a impetrante que, no Cumprimento de Sentença no 0706290-49.2018.8.07.0014, foram expedidas ordens de bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusive com programação de reiterações (“teimosinha”) até 29/12/2025, que teriam atingido diretamente proventos de aposentadoria percebidos por ela (pagos pelo TSE) e valores de pensão alimentícia destinados às suas netas, inclusive 13o da pensão, creditados em conta bancária de sua titularidade. Sustenta que os montantes constritos possuem natureza alimentar, devendo, por isso, ser reconhecida a impenhorabilidade à luz do art. 833, IV, do CPC, com desbloqueio imediato e cessação das ordens de bloqueio reiteradas até o julgamento de mérito. Registra, ainda, que sobreveio, no processo de origem, decisão proferida em 18/12/2025, pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que indeferiu a impugnação à penhora em parte, reconhecendo impenhorabilidade apenas parcial (quanto a parcela de aposentadoria comprovada), condicionando o desbloqueio à preclusão da decisão e à intimação do credor, e exigindo extratos específicos por data para demonstrar a natureza alimentar dos demais valores bloqueados; Em despacho de 22/12/2025, o juízo plantonista do 1o grau, não apreciou a reiteração do pedido liminar e determinou a remessa ao juízo natural para ulterior apreciação. Com tais fundamentos, a Impetrante pretende ver cessada a lesão que reputa atual e continuada (em razão da “teimosinha” e do recesso forense), requerendo a concessão de liminar para desbloqueio das quantias que aduz serem impenhoráveis e para impedir novas ordens de bloqueio até o julgamento desta ação constitucional. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que o mandado de segurança não se presta à substituição de recurso próprio cabível contra decisão judicial, mormente quando existente meio recursal apto a produzir efeito suspensivo. É o que se extrai do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009, que dispõe, na fração de interesse: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II — de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No caso concreto, o ato reputado coator emerge de decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, as quais são impugnáveis por espécie recursal prevista na legislação processual e que admite a atribuição de efeito suspensivo e a concessão de tutela recursal. Dito de outro modo, há via recursal própria e eficaz para a imediata contenção dos efeitos das constrições reputadas ilegais, de modo a inviabilizar o manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Destarte, uma vez que decisão judicial impugnada é passível de recurso com efeito suspensivo, incide, na espécie, a vedação legal do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, impondo a inadmissibilidade desta ação, por inadequação da via eleita. Pelo exposto, não admito o mandado de segurança, por não ser cabível contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, e julgo, de plano, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Assim, prejudicado está o exame do pedido liminar. Intimem-se. Ultimadas as providências e as devidas comunicações, arquivem-se. Brasília, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista